Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0728416-64.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 BRASIL S.A E OUTROS Apelado(s) ANTÔNIO MANOEL RODRIGUES MAGALHÃES E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 25286020) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Antônio Manoel Rodrigues Magalhães e outros, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar os réus, solidariamente, a restituírem aos autores as quantias aportadas, cujas datas e valores foram enumerados anteriormente, corrigidas pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde o efetivo desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (25.2.2020), deduzidos todos os valores que já foram restituídos. Os demais pedidos são improcedentes, nos termos da fundamentação retro”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas “ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, competindo à parte autora o pagamento de 2/3 (8%) de ambos os encargos sucumbenciais, e à ré 1/3 (4%), nos termos do art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação”. Em suas razões recursais (ID 17897724), G44 Brasil S.A. e outros pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido por G44 Brasil S.A. e outros, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas apelantes receberam dos autores valores vultosos com a finalidade de investir em criptomoedas (ID 25285504). Para além disso, há notícias nos autos de que as recorrentes seriam pessoas jurídicas especializadas na negociação de metais preciosos e de mineração (ID 25285504, p. 12). Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das pessoas jurídicas apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas pessoas jurídicas apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as rés, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retronem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora